Tribunal: TJDFT
Processo: 0747442-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é cabível a suspensão do processo em virtude de a execução estar supostamente garantida; (ii) se houve a prática de litigância de má-fé pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante aduz que, como a dívida está garantida pela penhora no rosto dos autos, incabível o prosseguimento do cumprimento de sentença com a busca de ativos penhoráveis.
4. Mesmo com o Juízo garantido é possível que haja a substituição da penhora, especialmente na existência de algum bem ou ativo financeiro que esteja em posição preferencial na ordem de penhora estabelecida no artigo 835, já transcrito. Salienta-se que, ainda que o Código de Processo Civil estabeleça que a execução deva ocorrer de forma menos gravosa para o executado, também estabelece que ela se realiza no interesse do credor.
5. Assim, o simples deferimento de busca por ativos penhoráveis não configura excesso de execução, estando correta a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.
6. Não vislumbradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 797, 805, 835, 848, 849, 850, 851, 852 e 853.